Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação rescisória. Alegações de erro de fato (art. 966, VIII, CPC) e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC). Inadequação do uso da via rescisória como sucedâneo recursal. Inexistência de erro de fato verificável diretamente dos autos e de violação direta e frontal de texto normativo. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão da 6a Turma Cível que anulou negócio jurídico de compra e venda de veículo e determinou a restituição do bem à parte adversa; indeferida a tutela provisória em decisão monocrática.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgado rescindendo incorreu em erro de fato, por admitir premissas fáticas inexistentes ou não controvertidas; e (ii) saber se houve violação manifesta de norma jurídica, por suposta aplicação indevida de regras de boa-fé, ônus da prova e proteção ao adquirente de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória é meio excepcional, de interpretação restritiva, voltado a vícios específicos do art. 966 do CPC; não se presta à nova valoração de provas nem à correção de eventual desacordo interpretativo com o acórdão rescindendo.
4. O erro de fato somente se configura quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sem controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto; havendo valoração do conjunto probatório, não há erro de fato.
5. A violação manifesta de norma jurídica exige ofensa direta, frontal e inequívoca ao texto legal; a adoção de interpretação juridicamente possível do direito aplicável, ainda que debatível, não autoriza a rescisão.
IV. Dispositivo
6. Pedidos rescisórios julgados improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 966, V e VIII; 974, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092923, AR 0733903-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 02.03.2026; e Acórdão 2082176, AR 0749014-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 02.02.2026.